Tribunal: CARF
Processo: 10680.915758/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915758/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela
parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem
para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para análise do direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915758/2009-32
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915758/2009-32

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 a 87) interposto contra o Acórdão n 02-
32.043, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (e-fls. 73 a 77), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 831643832 emitido eletronicamente em 20/04/2009 (fl. 08),
referente ao PER/DCOMP no 33563.03999.280706.1.3.045195 (doc. de fls. 31/37).
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório, correspondente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ, recolhido em 31/01/2006 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP (folha 37).
De acordo com o Despacho Decisório, analisadas as informações prestadas no
documento acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal da pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN). Art. 10 da Instrução Normativa no 600, de
28 de dezembro de 2005. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 29 de abril de 2009 (doc. de fl. 70), o
interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 01/07), protocolada em 26
de maio de 2009, documentação de fls. 09/37, argumentando em síntese que:
 De início discorre sobre a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e
do seu efeito suspensivo.
 Recolheu IRPJ a maior do período de apuração de Dezembro de 2005, conforme
demonstrado na DCTF do mesmo período, no valor de R$ 15.903,34, o qual se
refere a saldo negativo de IRPJ de 2005.
 O crédito apurado foi atualizado pela Selic, resultando no montante de
R$17.261,49 e foi utilizado na compensação do débito de IRPJ do período de
apuração de Junho/2006, PER/DCOMP n° 33563.03999.280706.1.3.045195.
 Após ter sido notificada pela Autoridade Fiscal, Despacho Decisório no
rastreamento 831643832, de 20/04/2009, constatou que na PER/DCOMP
original entregue em 28/07/2006, informou a natureza do crédito como
decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior, contudo, verificou que a correta
natureza do crédito deveria ser Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2005, conforme previsto no artigo 10° da Instrução Normativa
SRF n° 600, de 2005.
 assim, verificou que o crédito no valor de R$17.261,49, compensados com um
débito de IRPJ referente junho/2006 através da PER/DCOMP n°
33563.03999.280706.1.3.045195, é procedente, apesar de sua natureza ter sido
formalizada de maneira incorreta.
 Ressaltou que a Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005 foi revogada pela
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, que não mais prevê a obrigação de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915758/2009-32

se classificar um pagamento indevido ou a maior como saldo negativo de
IRPJ/CSLL do período.
 Frisou
impossibilidade
de
se
retificar
a
PER/DCOMP
n°
33563.03999.280706.1.3.045195 alterando a natureza do crédito.
Diante do exposto, requer:
a) Que seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade com efeito suspensivo
conforme previsto pelos parágrafos 7° e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 e
artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 1972;
b) Que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório DRF / BHE n° 831643832, de
20 de abril de 2009;
c) Que a PER/DCOMP n° 33563.03999.280706.1.3.045195 na ficha Dados Iniciais, na
página 1, no campo Tipo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior seja retificado
internamente pela Secretaria da Receita Federal para Tipo de Crédito Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 e consequentemente seja suspensa a exigibilidade da
cobrança do débito no valor R$17.261,49 levantado pela Autoridade Fiscal.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pelos seguintes motivos:
O contribuinte no ano-calendário de 2005 optou por apurar o imposto de renda com
base em Balanço ou Balancete de suspensão ou redução. De acordo com a Ficha 12A
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – fl. 72, anexada nesta instância de
julgamento, não houve apuração de saldo negativo de IRPJ, uma vez que o saldo de
imposto a pagar apurado (linha 19) é ZERO.
Além disso, é incabível a retificação de ofício de declaração de rendimentos para
modificar a dedução de IRPJ pago por estimativa, pois o não exercício dessa opção
(faculdade) não se caracteriza como erro de fato.
De acordo com os artigos 57 e 58 da Instrução Normativa no SRF no 600, de
28/12/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP (transcritos abaixo), a
retificação de declaração de compensação só tem cabimento nos casos de inexatidão
material, e enquanto pendente de decisão administrativa.
(...)
No presente caso, o erro quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão material,
é uma questão de direito, posto que a natureza dos créditos é diferente.
O exame eletrônico de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior é diferente
da análise eletrônica para a aferição do saldo negativo. No caso de pagamento indevido,
primeiramente é verificado a existência do pagamento representado pelo DARF e
posteriormente é realizado o confronto com outros sistemas informatizados da RFB para
verificar a disponibilidade de sua utilização. Já o saldo negativo requer a análise de
todas as parcelas que compõem o referido saldo, entre elas, todos os pagamentos
mensais das estimativas, o imposto de renda retido na fonte, as DCTFs de todo o
período de apuração, etc. Além disso, destaca-se que as datas de valoração do crédito
podem ser diferentes. Assim, para exercer o direito à restituição, o contribuinte tem a
obrigação de indicar corretamente qual a origem do crédito.
Com efeito, o objeto da presente lide é o crédito informado na DCOMP de no
33563.03999.280706.1.3.045195 (doc. de fls. 31/37), que seria decorrente de
pagamento indevido de IRPJ, recolhido em 31/01/2006, no valor de R$ 15.903,34.
Registre-se que o procedimento de compensação é efetuado por conta e risco tanto da
Administração Federal, quanto do contribuinte.
Se, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma vez
decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente, de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915758/2009-32

outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que, uma
vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.

Já o Recurso Voluntário reforça os termos veiculados na exordial defensiva;
requer respeitada a verdade material dos autos, sobrelevando o mero erro formal de indicação
como “pagamento a maior”, de algo que deveria ter sido classificado como “saldo negativo”.
Quanto ao mais, reforça que a IN SRF n° 900/08 mudou a sistemática prevista no art. 10 da IN
SRF n° 600/05, o que robustece seu pleito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Mérito
Ab initio, vale destacar que a Manifestação de Inconformidade se dirige à
viabilidade de superar o erro formal existente da DCOMP, de maneira a considerar seu pleito
como se saldo negativo fosse. Noutro giro, o teor do Acórdão da DRJ centra-se na imutabilidade
do pleito veiculado em DCOMP, que não poderia cambiar de “pagamento indevido” para “saldo
negativo”.
Assim, ao apreciar o presente caso, percebe-se que o cerne da questão consiste em
avaliar a possibilidade de convolar pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo
negativo”. Com a devida vênia, não consigo partilhar do entendimento da DRJ, quanto a
impossibilidade de se acolher o equívoco de preenchimento, na errônea indicação do crédito na
DCOMP apresentada pelo Contribuinte. Ademais, noto que sequer chegou a se adentrar na
análise quanto a disponibilidade do saldo negativo citado, por entender de plano quanto a
inviabilidade de considerá-lo como origem do crédito nesta operação de compensação.
Aliás, mister ressaltar que a jurisprudência predominante do CARF é justamente
no sentido de se permitir a aludida convolação, sobrepondo o rigor instrumental que se
perpetuaria no erro de preenchimento do Contribuinte, prestigiando, assim, a verdade material e
afastando qualquer hipótese de locupletamento do Poder Público. Nessa senda, cito os
indigitados precedentes desta Turma Ordinária, os quais chancelam tal posicionamento:

a. Acórdão Acórdão no 1302-003.460, de 21 de março de 2019, Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A alegação de que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP (indicação de
que teria sido pagamento indevido ou a maior ao invés de Saldo Negativo), não elide a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915758/2009-32

necessidade de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convolação do pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior em pedido de restituição de saldo
negativo, incumbe à interessada a comprovação do erro de fato. À míngua de tal
comprovação não há como reconhecer o direito creditório.

b. Acórdão no 1302-004.029, de 16 de outubro de 2019, Relator Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CSLL.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no prenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

c. Acórdão no 1302-002.848, de 16 de junho de 2018, Relator Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE IRRF - POSSIBILIDADE DE
CONVOLAÇÃO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IPRJ
A despeito do contribuinte apresentar pedido de restituição de IRRF, que é vedado pela
legislação regência, em atendimento à boa-fé, à instrumentalidade e ao princípio do não-
confisco, há que se admitir a convolação do pleito em pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ.
IRRF - COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO - RESTITUIÇÃO - SUMULA 80
DO CARF
Para deduzir do IPRJ valores retidos por fontes pagadoras, compete ao contribuinte
demonstrar que ofereceu à tributação a receita objeto da aludida retenção.

Por assim ser, creio que a intelecção monolítica do assunto conduz à providência
de devolução dos autos à Origem Preparadora para que se proceda a uma correta avaliação
documental do caso, ultrapassando o óbice imposto na etapa de piso, no sentido de se convolar o
pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo negativo”.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915758/2009-32

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na
análise do direito creditório do Recorrente, como saldo negativo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital